Tribunal: TJSP
Processo: 1025242-08.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva Civil Pública julgada pelo juiz da 40a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0242449-39.2007.8.26.0100). Prazo prescricional quinquenal. Termo inicial. Trânsito em julgado (temas 515 e 877). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1025242-08.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante SELMA CRISTINA BOSCHIERO DE
CAMARGO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1025242-08.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1025242-08.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SELMA CRISTINA BOSCHIERO DE CAMARGO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 27852
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CIVIL PÚBLICA
JULGADA PELO JUIZ DA 40a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0242449-39.2007.8.26.0100).
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
TERMO
INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO (TEMAS 515 E 877). DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto
por Selma Cristina Boschiero de Camargo contra
decisão
que,
em
cumprimento
individual
de
sentença proferida em ação civil pública, negou
seguimento a recurso especial, pois o acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas
pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos
Especiais
nos
1.273.643/PR
e
1.388.000/PR,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos.
Alega distinção do tema 877 ao caso concreto em
razão de haver necessidade de prévia liquidação
de sentença. Assinala que o termo a quo para
contagem da prescrição se inicia com o trânsito
em julgado da liquidação, em razão da ausência
de título judicial que possibilite o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1025242-08.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
3
da sentença. Pontua que o prazo prescricional só
poderá ser considerado a partir da publicação de
edital.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas
apontados
na
decisão
recorrida
é
evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1025242-08.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
4
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo
prescricional para o ajuizamento do cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil
pública é de cinco anos, contados do seu
trânsito em julgado, independentemente da medida
prevista no art. 94 do Código de Defesa do
Consumidor. No voto vencedor, o Ministro Og
Fernandes
ponderou:
“Referido
normativo
disciplina a hipótese de divulgação da notícia
da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada
estabelecendo, porém, quanto à divulgação do
resultado do julgamento. Logo, a invocação do
art. 94 do CDC não tem pertinência com a
definição do início do prazo prescricional para
o
ajuizamento
da
execução
singular”
(REsp
1.388.0000/PR, DJe 12.4.2016). Confira-se a fls.
191/193.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 107/110) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela
prescrição do presente cumprimento individual de
sentença, conforme se infere do seguinte trecho:
“Dessa forma, restou configurada a prescrição,
pois a r. sentença proferida na ação coletiva
transitou em julgado aos 15 de abril de 2010, e
o autor ajuizou a presente execução individual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1025242-08.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
5
em desacordo, portanto, com o artigo 132, § 3o,
do Código Civil (“Os prazos de meses e anos
expiram no dia de igual número do de início, ou
no imediato, se faltar exata correspondência”),
sendo que, nos termos do artigo 132, caput, do
Código Civil, os prazos prescricionais devem ser
computados excluindo-se o dia do começo, porém
incluído o do vencimento” (fl. 110).
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO